Tribunal: TJES
Processo: 5017477-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017477-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAC FREITAS DA SILVA
COATOR: Vara Juiz das Garantias 6ª Região - Colatina/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO E DILIGÊNCIA JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
Isac Freitas da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Juiz das Garantias da 6ª Região – Colatina/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada no curso de investigação por suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal).

2.
A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea da decisão, excesso de prazo na conclusão do inquérito e inexistência de provas robustas quanto à prática do crime com violência ou grave ameaça. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal;
(ii) determinar se o prazo para a conclusão do inquérito policial ultrapassou os limites da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, somente cabível quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, conforme previs
ão dos arts. 312 e 313 do CPP.

5.
O juízo de custódia converteu o flagrante em prisão preventiva com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pelas declarações da vítima e demais elementos colhidos, ressaltando o risco de reiteração e a necessidade de garantir a ordem pública.

6.
A decisão do juízo das garantias reforçou a fundamentação, destacando a gravidade do crime de estupro de vulnerável, a relevância probatória dos depoimentos colhidos e a especial vulnerabilidade da vítima, cuja idade e imaturidade potencializam os danos físicos e psicológicos decorrentes da conduta.

7.
A Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça afasta a relevância do consentimento ou da inexistência de violência física em crimes sexuais contra menores de 14 anos, razão pela qual a alegação defensiva de ausência de grave ameaça é juridicamente irrelevante.

8.
O excesso de prazo na conclusão do inquérito não se configura de forma automática. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a contagem dos prazos processuais deve observar as particularidades do caso concreto, admitindo certa flexibilização quando a complexidade dos fatos ou a necessidade de diligências justificarem a dilação (AgRg no HC n. 917.397/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/11/2024).

9.
No caso, a investigação trata de crime sexual cometido contra vulnerável, exigindo cautela na colheita de provas e realização de perícias, o que justifica a demora relativa, sobretudo diante da atuação diligente do juízo, que determinou a juntada de laudos e a oitiva de testemunhas.

10.
Assim, a mera inobservância aritmética do prazo legal para a conclusão do inquérito não acarreta o relaxamento da prisão quando não configurada desídia estatal.

11.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas para prevenir a reiteração ou garantir a integridade da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC n. 1002298/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/08/2025).

12.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem
denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade e quando a gravidade concreta da conduta evidencia risco à ordem pública.

2. O excesso de prazo na conclusão do inquérito não enseja o relaxamento da prisão quando justificado pela complexidade do caso e pela atuação diligente das autoridades.

3. O consentimento da vítima ou a ausência de violência física são irrelevantes para a configuração do crime de estupro de vulnerável, nos termos da Súmula 593 do STJ.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando a segregação é necessária para resguardar a vítima e a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, e 319; CP, art. 217-A; Lei nº 11.340/2006; STJ, Súmula nº 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 917.397/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 1002298/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017477-78.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISAC FREITAS DA SILVA

COATOR: VARA JUIZ DAS GARANTIAS 6ª REGIÃO - COLATINA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ISAC FREITAS DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
J
uiz das Garantias da 6ª Região - Colatina/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Ao consultar os autos, verifico que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 217-A do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega o impetrante que a custódia preventiva ultrapassa os limites temporais razoáveis, considerando-se a não conclusão do inquérito policial e a falta de denúncia após 58 dias de prisão.

Nessa esteira, ressalta que o paciente permanece preso enquanto o processo ainda se encontra em fase inicial, configurando prejuízo irreparável à sua liberdade.

Aduz também que não há elementos probatórios robustos de comprovação de que o suposto crime cometido se deu com violência ou grave ameaça.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente possui ocupação lícita e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 76808038 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o
fumus comissi delicti
. Além disso, registra-se que embora não seja objeto dos presentes autos, há informação de que
o local no qual o custodiado foi detido seria conhecido como ponto de tráfico de drogas, logo, a despeito da primariedade do réu, a conduta somada às demais informações presentes nos autos, tornam a manutenção da liberdade do autuado, por ora, temerária
, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 81004133 (dos autos originários):

“
[...] Estabelecidas essas premissas, verifica-se que, na hipótese dos autos, a prova da existência do crime e os indícios de autoria encontram-se evidenciadas, ainda que em juízo de delibação, pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, especialmente pelas declarações da vítima A.S.S.S. (pág. 25 do ADPF - ID 76740400), as quais assumem especial relevância probatória.

Ressalte-se que o crime em análise é extremamente grave (estupro de vulnerável), não merecendo guarida as alegações defensivas de inexistência de violência ou grave ameaça, ou de consentimento, pois tais circunstâncias são irrelevantes para o tipo penal, conforme estabelece a Súmula nº 593 do STJ.

É indubitável que as consequências para a vítima em crimes dessa natureza são graves, podendo afetar aspectos físicos, emocionais, psicológicas e sociais, com possíveis impactos duradouros ao longo da vida. A vulnerabilidade da vítima, decorrente de sua idade e imaturidade emocional, intensifica o trauma e a dificuldade de lidar com os fatos.

Conforme se extrai dos autos, a vítima narrou que foi convencida por amiga (também menor e vítima), a pedido de Cássio, amigo do investigado Isac, a dirigir-se ao quarto com este.
Embora tenha cedido, afirmou não ter desejado o ato, declarando que se sentiu acuada pela situação.

Dessa forma, embora sejam considerados os argumentos defensivos, a narrativa dos fatos e os elementos de informação colhidos até o momento demonstram a periculosidade do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Seguindo no feito, o argumento central da impetração reside no excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Conforme narrado pela defesa, o paciente foi preso em 21 de agosto de 2025, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 24 do mesmo mês. O prazo para a finalização do inquérito, de fato, não foi cumprido no decêndio legal.

Contudo, é entendimento da jurisprudência pátria que a contagem dos prazos processuais não deve ser resultado de uma mera soma aritmética, sendo admitida certa flexibilização quando as peculiaridades do caso concreto assim o exigirem, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA PRISÃO CAUTELAR. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o excesso de prazo para a conclusão do inquérito, por si só, não justifica a revogação da prisão temporária quando esta é imprescindível para a investigação criminal, como ocorre no presente caso.

(AgRg no HC n. 917.397/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

No presente caso, a complexidade dos fatos investigados — estupro de vulnerável — justifica uma dilação de prazo, dentro dos limites da razoabilidade.

Ademais, o juízo de primeiro grau – da custódia tem demonstrado diligência no acompanhamento do feito. Ao ser feito o pedido pelo Órgão Ministerial de remessa dos autos originários à DEPOL para a juntada de laudo, bem como a oitiva do pai da vítima, fixando o prazo de cinco dias para o cumprimento da diligência. Tais atos demonstram a preocupação do magistrado com o andamento do procedimento, não havendo que se falar em inércia ou desídia do aparato estatal.

Dessa forma, a inobservância do prazo para a conclusão do inquérito, por si só, não acarreta o automático relaxamento da prisão, especialmente quando as circunstâncias do caso e a atuação do juízo indicam a necessidade da medida e a ausência de desídia.

No que tange a
análise quanto à alegada inexistência de violência ou grave ameaça
pressupõe dilação probatória
, o que se revela
incompatível com a via estreita do habeas corpus
, instrumento de cognição sumária que
não comporta o reexame aprofundado de fatos e provas
.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, estas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes e as circunstâncias em que foram, em tese, praticados.
(STJ, AgRg no HC 1002298/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2025, DJEN 18/08/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.